Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. SÚMULA No 567. NÃO CONFIGURADO.

I - Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, a existência de sistema de vigilância no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto – Inteligência da Sumula 567 do STJ.

II - Recurso conhecido e desprovido.